Tribunal: TJBA
Processo: 8009708-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009708-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DIMAS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA, JANDERSON ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PROVAS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, declarou a ilegalidade da negativação do nome da autora e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se as provas apresentadas pelo banco são aptas a comprovar a existência de relação contratual e do débito; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 17 do CDC, aplica-se a figura do consumidor por equiparação, garantindo proteção às vítimas de práticas ilícitas de fornecedores, mesmo que não haja vínculo contratual formalmente reconhecido.

4.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige comprovação inequívoca do vínculo contratual e do débito para legitimar a negativação do nome do consumidor.

5.

As únicas provas apresentadas pelo banco, consistentes em faturas de cartão de crédito e telas sistêmicas, são insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica ou do débito, sendo provas unilateralmente produzidas que não infirmam a tese inicial da autora.

6.

A ausência de comprovação do débito ou da relação jurídica afasta a tese de exercício regular de direito por parte do banco, configurando a negativação como ilícita e ensejando a reparação por danos morais, que, no caso de negativação indevida, são presumidos (dano in re ipsa).

7.

Em relação ao quantum indenizatório, o valor fixado na sentença (R$ 6.000,00) destoa dos padrões adotados em casos análogos por esta Corte, sendo mais adequada a fixação em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ, pois não há registros de anotações legítimas preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige prova inequívoca do vínculo contratual e do débito para justificar a negativação do nome do consumidor.

2.

A apresentação de provas unilaterais, como faturas ou telas sistêmicas desacompanhadas de documentos complementares, não é suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica em ações declaratórias de inexistência de débito.

3.

O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (dano in re ipsa), sendo suficiente a demonstração da ilicitude do ato para ensejar a reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 17; CPC/2015, art. 85, § 2º; STJ, Súmula 362; Constituição Federal, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJ-BA, APL: 80459484420198050001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 27/01/2021.

2.

TJ-MG, AC: 50012474820198130188, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 06/07/2023.

3.

STJ, AgInt no REsp: 1889359/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009708-51.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada DIMAS SANTOS SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02-M